Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-96.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800128-96.2018.8.14.0096

APELANTE: JOELMA ANDRADE DO ROSARIO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO JUSTIFICAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA SER A ORA APELANTE HERDEIRA DO DE CUJUS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DA REQUERENTE/APELANTE PARA FIGURAR NO PÓLO ATIVO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a legitimidade ativa da autora/apelante, para figurar no polo ativo da demanda indenizatória do seguro DPVAT.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante ter colacionado
aos autos vasta comprovação documental, inclusive nos autos de ação de Justificação de União Estável, na qual houve inclusive oitiva de testemunhas corroborando com os documentos apresentados.

3. O caso sub examine, por tratar do seguro obrigatório DPVAT, é regido pela Lei federal nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que em seu artigo 4º determina que a indenização securitária será paga de acordo a regulamentação de seguro de pessoa contida no Código Civil.

4. Na hipótese, a autora/apelante, afirma ter sido companheira do de cujus e, portanto, detentora de legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, bem como receber o valor indenizatório em razão da morte de seu companheiro.

5. Por outro lado, em análise à documentação acostada ao caderno processual, verifica-se que a argumentação da autora/apelante não encontra respaldo nas provas colacionadas, haja visto que, embora esta tenha ajuizado ação de justificação de união estável, por si só não implica em reconhecimento de união estável, servindo tão somente para documentar a prova testemunhal apresentada, e que posteriormente poderá servir de base para o ajuizamento de ação própria.

6. Dessa forma, tenho que a ora apelante não demonstrou ser companheira do de cujus, por conseguinte, sua herdeira, de modo que o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa é a medida que se impõe.

7.
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como apelante
JOELMA ANDRADE DO ROSÁRIO

e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800128-96.2018.8.14.0096

APELANTE:

JOELMA ANDRADE DO ROSÁRIO

APELADA:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO

DPVAT S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOELMA ANDRADE DO ROSÁRIO
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de São Francisco de Pará que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PDPVAT
, ajuizada por si em face da
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.
,
extinguiu o feito sem exame de mérito nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em sua exordial (ID 10985797), narra a autora/apelante que no dia 01 de janeiro de 2015, seu esposo sofreu acidente de trânsito, vindo a óbito, salientou ter convivido em regime de união estável com a vítima pelo período de 15 (quinze) anos, situação reconhecido judicialmente, entretanto teve o pagamento solicitado na via administrativa negado pela seguradora/apelado.

Pugnou, assim, pela condenação da requerida ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com juros a partir da citação, e correção monetária com o índice INPC, a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006.

Juntou a requerente, documentos à ID
10985800
dos autos.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como designou audiência para conciliação (ID
10985809
).

Em sede de Contestação (ID
10985822
), aduziu a requerida a improcedência da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ante a juntada de documentos hábeis para comprovar o direito alegado.

Em audiência de instrução e julgamento (ID
10985832)
, restou infrutífera a tentativa de conciliação, intimando a requerente para apresentar replica a à Contestação, a qual foi apresenta no ID
10985839.

O feito segui seu trâmite regular até a prolação de sentença (ID
10985896)
, que julgou improcedente a demanda, extinguiu-o sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC.

Inconformada a requerente
JOELMA ANDRADE DO ROSÁRIO
,

interpôs Recurso de Apelação (ID
10985899
), alegando ter colacionado

aos autos

vasta comprovação documental, inclusive nos autos de ação de Justificação de União Estável, na qual houve inclusive oitiva de testemunhas corroborando com os documentos apresentados.

Aduz que, a sentença ocorrera sem fundamentação legal, e sem a devida motivação, visto que todos os testemunhos e documentos carreados aos autos, são contrário ao entendimento firmado pelo juízo
a quo.

Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso para reconhecer a legitimidade ativa da requerente/apelante, reformando a sentença testilhada e julgando totalmente procedente os pedidos da exordial.

Em Contrarrazões (ID
10985903
), pugna a seguradora/apelada pela manutenção da sentença a quo e pelo desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
11334573
), entendeu a Douta Procuradoria de Justiça inexistir interesse público a ensejar sua manifestação (ID
11936438
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a legitimidade ativa da autora/apelante, para figurar no polo ativo da demanda indenizatória do seguro DPVAT.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante ter colacionado
aos autos vasta comprovação documental, inclusive nos autos de ação de Justificação de União Estável, na qual houve inclusive oitiva de testemunhas corroborando com os documentos apresentados.

O caso sub examine, por tratar do seguro obrigatório DPVAT, é regido pela Lei federal nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que em seu artigo 4º determina que a indenização securitária será paga de acordo a regulamentação de seguro de pessoa contida no Código Civil, senão veja-se, ipsis verbis:

”Art. 4º da Lei federal nº 6.194/1974. A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.”

“Art. 792 do Código Civil. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Por sua vez, o artigo 1.829 do Código Civil assim define a ordem de vocação hereditária, verbo pro verbo:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente
;

IV - aos colaterais.”

Destarte, na ausência de descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, a indenização securitária é paga aos herdeiros colaterais.

Na situação ora analisada, a autora/apelante, afirma ter sido companheira do de cujus e, portanto, detentora de legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, bem como receber o valor indenizatório em razão da morte de seu companheiro.

Por outro lado, em análise à documentação acostada ao caderno processual, verifica-se que a argumentação da autora/apelante não encontra respaldo nas provas colacionadas, haja visto que, embora esta tenha ajuizado ação de justificação de União Estável, por si só não implica em reconhecimento de união estável, servindo tão somente para documentar a prova testemunhal apresentada, e que posteriormente poderá servir de base para o ajuizamento de ação própria.

Dessa forma, tenho que a ora apelante não demonstrou ser companheira do de cujus e, por conseguinte, sua herdeira, de modo que o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa é a medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE O FALECIDO E OS AUTORES. ARTIGO 485, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 4º da Lei federal nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974 e dos artigos 792 e 1.829 do Código Civil, a indenização do seguro obrigatório DPVAT, em caso de morte, deverá ser paga de acordo com a ordem de vocação hereditária. 2. Na ausência de descendentes, ascendentes, cônjuge e companheira, a indenização securitária será paga aos herdeiros colaterais. 3. A ausência de comprovação de que os autores são herdeiros colaterais do falecido impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, DO Código de Processo Civil. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04311499720118090175, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 25/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/10/2018)

(...)

3. Deve prevalecer a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, quando constatado que a parte autora não possui legitimidade ativa para propor a presente execução de sentença, decorrente da Ação Civil Pública nº 0037191.18 (910371912).

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJGO, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0010962-44.2016.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, julgado em 26/07/2018, DJe de 26/07/2018, g.)

(...) 4. Assim e, reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/15. (...)

(TJGO, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0252010-87.2015.8.09.0130, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, julgado em 22/06/2018, DJe de 22/06/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 28/03/2023